Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. A parte agravante sustenta a prescrição intercorrente, alegando que a ação foi proposta em 2008 e permaneceu sem movimentação até 2020, sendo a demora atribuível à parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal está prescrita em razão da demora processual ou se incide a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre exclusivamente do serviço judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade destina-se ao exame de matérias de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.
4. A prescrição intercorrente se caracteriza pelo transcurso de prazo após a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O prazo prescricional retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação do executado decorre exclusivamente do serviço judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ e o Tema Repetitivo 179 do STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de intimação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo das diligências afasta a prescrição intercorrente.
7. O Tribunal de Justiça já decidiu que, proposta a ação dentro do prazo legal e inexistindo culpa do exequente pelo atraso na citação, não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre exclusivamente do serviço judiciário.
2. A interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação não é imputável ao exequente..

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40; Código de Processo Civil, art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 179; STJ, REsp 1.340.553/RS; TJDFT, Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/11/2020.